Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715202-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: ELLA SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por DMS Serviços Hospitalares Ltda. contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 15.335,09 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e nove centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), partir do vencimento da dívida (02/01/2023), até 30/08/2024 (ID no 69608017). 2. Os advogados da apelante noticiaram a renúncia aos poderes que lhes foram outorgados, conforme ID no 69718850. 3. Por essa razão, a apelante foi intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 69754901. 4. Mesmo regularmente intimada (ID no 70985508), deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70483907. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. 8. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização da representação processual e do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 9. O prazo para regularizar a representação processual transcorreu sem manifestação (ID no 70483907), o que conduz ao não conhecimento do recurso. 10. Destaca-se que a apelante estava ciente da necessidade de constituir novo advogado desde a renúncia aos poderes outorgados. Além disso, não atualizou o seu endereço nos autos, mas a sua intimação ocorreu por meio do domicílio eletrônico judicial (ID no 70985508). DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação diante da irregularidade na representação processual da apelante (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO